Tribunal: TCU
Processo: 006.490/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2832/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.490/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elias Silva de Medeiros (XXX.447.274-XX); Lais Yuri Nishimura (XXX.304.141-XX); Luiz Fernando Barboza Belisario (XXX.647.931-XX); Maiara Perroni Pires (XXX.738.541-XX); Marcos Pablo Ribeiro Azambuja (XXX.626.051-XX); Paula Martin de Moraes (XXX.068.158-XX); Priscila Elise Alves Vasconcelos (XXX.894.377-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal da Grande Dourados 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.